Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005407-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), JAKELINE ALVES MACHADO - CPF: 034.835.081-39 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (AGRAVADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES DAS MENSALIDADES A MENOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99
“os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”
.

Não prospera a pretensão de depósito em Juízo dos valores das mensalidades a fim de renovar a matrícula no curso se o montante indicado é inferior ao incontroverso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005407-55.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAKELINE ALVES MACHADO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento n.º 1000534-97.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização do depósito do valor incontroverso de R$ 7.524,00 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais) e na determinação para que a Agravada a matricule no semestre 01/2021 do Curso de Medicina Veterinária.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que o Juiz
a quo
não observou as nuances do caso concreto ao proferir o
decisum
objurgado, pois acredita que preenche os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada na inicial.

Assevera que,
“por necessitar se matricular para dar continuidade aos seus estudos, efetuou uma negociação com a agravada (...)”
, de modo que
“ofereceu a proposta do pagamento de R$ 7.524,00 a fim de efetivar a matrícula da agravante (...)”.

Aduz que,
“em que pese a negociação, a agravante não conseguia emitir os boletos para pagamentos mensais através do sistema da agravada, sendo que somente era possível a emissão de um único boleto com o valor total da dívida inteira”
, no entanto alega possuir uma bolsa de estudos de 50%.

Destaca que
“a conduta da agravada consubstancia-se em grave abuso de direito, o que causou o agravamento da situação da autora”.

Segue argumentando que
“o não deferimento da tutela recursal poderá causar danos à agravante, em especial por se tratar de estudo continuado, encontrando-se a agravante em fase adiantada do curso, realizando estágio em clínica veterinária (...)”.

Registra que,
“eventual impossibilidade de renovação de matrícula no semestre, poderá fazer com que a agravante não só perca o estágio, como também, atrapalhe a finalização e continuidade do curso”.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para, desde logo, determinar à Agravada que efetue a sua matrícula no curso de medicina veterinária no período 2021/1, eis que depositou o valor incontroverso em juízo.

No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando a concessão do pleito liminar.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 82035979).

Contrarrazões no ID 83000962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Consignação em Pagamento n.º 1000534-97.2021.8.11.0004
, em trâmite perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e consiste no indeferimento do pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante
visa autorização para depositar o valor incontroverso de R$ 7.524,00 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais), e a determinação para que a Agravada a matricule no semestre 01/2021 do curso de Veterinária.

A Agravante alega que desde o semestre 01/2020 a agravada se nega a efetuar a sua matrícula em razão da cobrança de valores indevidos, e também
“se nega a emitir qualquer boleto individual para pagamento das mensalidades no decorrer dos semestres”.

Alega que promoveu a negociação da dívida, no entanto
“não conseguia emitir os boletos para pagamentos mensais através do sistema da Agravada, sendo que somente era possível a emissão de um único boleto com o valor da dívida inteira”.

Afirma que a Agravada lhe propôs o pagamento de R$ 7.524,00 a fim de efetuar a sua matrícula, porém
, como não consegue emitir os boletos de pagamento, ingressou com a ação visando o depósito judicial da aludida quantia e a determinação da sua matrícula no curso. No entanto
o Juiz singular indeferiu a liminar em razão de que
“o inadimplemento contratual decorre de falha no preenchimento do pedido de transferência do FIES de uma IES para outra, sendo de total responsabilidade do aluno o preenchimento de tais dados e não da instituição de ensino”.

Irresignada, a Agravante defende que
“em momento algum menciona nesta presente demanda que o FIES estava vigente no ano de 2020”, “já que somente obteve tal benefício até o segundo semestre de 2019”.

Conclui alegando que
“não merece prosperar o indeferimento em razão do suposto erro atribuído ao FIES, já que nos semestres discutidos (ano de 2020)
não houve utilização de financiamento estudantil
, mas, tão somente, a bolsa transferência de 50%”
salientando que
“a situação versada no processo de nº 5453130-38.2019.8.09.0007 é distinta da destes autos, já que, não houve utilização do FIES nos semestres do ano de 2020”.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão

de que não vislumbrou a probabilidade do direito da autora, pois considerou que ela se encontra inadimplente em
relação às mensalidades referentes aos semestres 1/2019 e 2/2019 em decorrência
da sentença de improcedência proferida no processo nº 5453130-38.2019.8.09.0007 (ID 81836966 – pág. 258/260 e 339/344.

Apesar de a aludida sentença ter sido parcialmente reformada pelo acórdão ID 81836986, com a
“declaração da inexistência dos débitos indevidamente lançados no semestre 1/2019”
, depreende-se que os débitos referentes ao semestre 2/2019 não foram elididos pelo
decisum
em decorrência do não aditamento do FIES, o que legitima a Agravada a negar a matrícula da aluna inadimplente, a teor do disposto no art. 5.º da Lei 9.870/99
, verbis:

Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNO INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. As instituições de ensino podem negar a renovação de matrícula de aluno inadimplente. Inteligência dos artigos 5º e 6º da Lei 9.870/99.

(TJ-MG - AC: 10240140024243001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação: 26/08/2016)

Ademais, a Agravante afirma que assinou termo de confissão de dívida no valor de R$ 16.540,60 (dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos), do qual pagou apenas R$ 1.774,13 (um mil setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos) em 30/09/2020.

Desta forma, considerando que a aluna Agravante visa depositar em juízo apenas os valores que entende devidos em relação aos semestres 1/2020 e 2/2020, no entanto possui débitos referentes ao semestre 2/2019, não há que se falar na reforma da decisão objurgada
, eis que nesta fase de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021